Tribunal: TJBA
Processo: 8001773-78.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001773-78.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATO PINHEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CASO FORTUITO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, visando ao reembolso parcial de indenização securitária paga ao segurado em razão de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira, atribuído à culpa do réu, ora apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de culpa decorrente de colisão traseira foi devidamente afastada por prova apta a demonstrar culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do apelante para fins de ressarcimento regressivo dos danos suportados pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR Em colisões traseiras, incide presunção relativa de culpa sobre o condutor do veículo que colide por trás, cabendo-lhe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade. O Boletim de Ocorrência, dotado de presunção relativa de veracidade, aponta como causas presumíveis do acidente a falta de atenção à condução e a inobservância da distância de segurança. As alegações de deficiência de sinalização, condições excepcionais da via e culpa exclusiva de terceiros não foram comprovadas por qualquer elemento probatório. Restam configurados a conduta culposa do apelante, o dano suportado e o nexo causal, caracterizando a responsabilidade civil subjetiva. O valor do ressarcimento foi corretamente limitado aos danos efetivamente causados na parte traseira do veículo segurado, com abatimento proporcional do valor obtido com a venda do salvado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide por trás, competindo-lhe produzir prova capaz de afastar essa presunção. A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou de caso fortuito exige comprovação robusta, não sendo suficiente a mera alegação de circunstâncias excepcionais. É devido o ressarcimento regressivo à seguradora pelos danos comprovadamente causados pelo condutor responsável pelo sinistro, de forma proporcional ao prejuízo efetivamente imputável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 405, 85, §§ 2º e 11, 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0111530-50.2007.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8001773-78.2018.8.05.0201), interposto por RENATO PINHEIRO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da comarca de Porto Seguro/BA nos autos da Ação de Regresso apresentada pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .